Tribunal: TJDFT
Processo: 0733835-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733835-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA AGRAVADO: EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ contra a decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0732486-61.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED — Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Id 135911095, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo regular (Id 40075013 e Id 40075011) Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora